Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-18.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de cobrança de valor referente a parcela inadimplida de curso supostamente contratado pela ré, julgou improcedente o pedido. A apelante alega ter havido prestação de serviços educacionais à apelada e pleiteia a responsabilização desta pelo pagamento dos débitos oriundos do alegado contrato de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelada celebrou contrato, escrito ou tácito, com a apelante para participação em curso de modelo, e, consequentemente, se é responsável pelo pagamento dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços exige a existência de negócio jurídico bilateral, formalizado por manifestação expressa ou tácita de vontade, nos termos dos arts. 110, 111, 112, 594 e 597, todos do Código Civil.
4. A ausência de assinatura da apelada no contrato apresentado impede o reconhecimento da existência de vínculo contratual entre as partes.
5. Os demais documentos anexados — termo de uso de imagem sem nome ou assinatura, comprovantes de pagamento emitidos por terceira pessoa e imagens fotográficas sem vínculo inequívoco com o curso — não demonstram a contratação nem a efetiva participação da apelada no curso alegado.
6. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar à apelada a obrigação pelo pagamento dos valores pleiteados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 594 e 597; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

(k)